Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716081-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, EDITE ROSA VIGARIO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA VIGARIO SAMPAIO D E S P A C H O Manifeste-se a parte recorrida, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 28118861, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator